Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 175032911, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0708166-51.2023.8.07.0018 proposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF (agravado/réu), que indeferiu o pedido de intimação do IPREV/DF para juntar aos autos a documentação relativa à perícia médica oficial e deferiu o pedido de produção de prova pericial. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 53816300. Pois bem. Ao compulsar os autos originários, constato que, após ter sido deferida a produção de prova pericial, já fora designado perito; que a impugnação à designação do perito já fora analisada, que foram homologados os honorários periciais e designada a data para realização da perícia. Assim, dado o fato de a matéria devolvida neste recurso a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento e/ou fundamente a pertinência e eficácia da juntada da documentação postulada, já que o feito encontra-se em fase de produção de prova pericial imprescindível ao deslinde da questão e que, como bem salientado pelo magistrado a quo na decisão agravada “o pedido autoral é de conversão da aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais para proventos integrais, em razão da existência de moléstia profissional, logo, o fundamento do laudo oficial não afasta eventual conclusão nestes autos”. Após, no mesmo prazo assinalado, intime-se novamente a parte agravada para que, querendo, se manifeste no feito. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.